Tribunal: TJPA
Processo: 0006031-34.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006031-34.2013.8.14.0028
APELANTE: ELIOSETE ALVES CARVALHO

APELADO: BRUNO ALMEIDA MENDES, RAQUEL ALMEIDA MENDES, DIVINA APARECIDA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0006031-34.2013.8.14.0028

APELANTE: ELIOSETE ALVES CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRUNO ALMEIDA MENDES, RAQUEL ALMEIDA MENDES, DIVINA APARECIDA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº 6858/80. LEVANTAMENTO DE COTAS DE CONSÓRCIO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. VALOR INFERIOR A 500 ORTN's. POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA POR PARTE DOS HERDEIROS. HERDEIRO LEGITIMO EM LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO.
POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE QUOTA PARTE DOS HERDEIROS REQUERENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO HERDEIRO NÃO LOCALIZADO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de não haver a previsão específica de cota consorcial na Lei nº 6.858/8 e no decreto regulamentador, é possível considerar a verba como "saldos bancários, contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento", uma vez que apresentam a mesma natureza jurídica, podendo levantá-la mediante alvará judicial, desde que cumpridos os requisitos legais e contratuais, mormente quando não existem outros bens sujeitos a inventário e o valor é até 500 (quinhentas) OTN.

2. Ação ajuizada por um herdeiro ou parte dos herdeiros é possível, desde que o pagamento seja da quota-parte que lhe cabe e assegure os direitos dos demais herdeiros, em homenagem ao princípio da economia processual e na busca de se evitar que a máquina judiciária seja novamente movimentada tão somente para reconhecer o incontestável direito de um herdeiro legítimo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Plenário Virtual, Sessão do dia 05 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA 2ª Turma de Direito Privado

PROCESSO Nº 0006031-34.2013.8.14.0028

APELANTE: ELIOSETE ALVES CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BRUNO ALMEIDA MENDES, RAQUEL ALMEIDA MENDES, DIVINA APARECIDA ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATORA:
Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, como curadora especial da apelante ELIOSETE ALVES CARVALHO, contra sentença (ID nº 1442737) do MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou procedente a Ação de Alvará Judicial (processo nº
0006031-34.2013.8.14.0028
) proposta pelos apelados BRUNO ALMEIDA MENDES; RAQUEL ALMEIDA MENDES; e DIVINA APARECIDA ALMEIDA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, autorizando o levantamento integral do saldo existente junto ao Consorcio Nacional Honda, de titularidade do falecido Edvaldo Pereira da Silva Mendes, nos seguintes termos:

“[...]

10.

Inicialmente, tendo em vista a declaração de pobreza e a ausência de elementos nos autos que a contrarie, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.

11.

A autora comprovou o falecimento do Sr. EDVALDO PEREIRA DA SILVA MENDES, motivo pelo qual a autora faz jus ao recebimento da integralidade do valor existente em conta bancária referente aos valores depositados no CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

12.

Considerando os documentos apresentados, estão aparentemente satisfeitos os requisitos da lei 6.858/80.

13.

Estando a autora devidamente habilitada, diante da certidão de inexistência de outros dependentes habilitados e declaração expressa de inexistência de bens a inventariar e outros parentes sucessíveis, é caso de deferimento do pedido de
alvará
, ficando a requerente autorizada a efetuar o levantamento da integralidade do saldo existente nas contas indicadas, em nome de EDVALDO PEREIRA DA SILVA MENDES.

14.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de
alvará
requerido por DIVINA APARECIDA ALMEIDA, nos termos do artigo 487, I do CPC, e autorizo a requerente a efetuar o levantamento do valor integral do saldo existente junto ao CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, de titularidade do falecido EDVALDO PEREIRA DA SILVA MENDES, no prazo de sessenta (60) dias.

15.

Expeça-se o competente Alvará Judicial.

16.

Isento a autora do pagamento de custas e despesas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

17.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se a Defensoria Pública Estadual. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

[...]”

Narra a petição inicial que os apelados DIVINA APARECIDA ALMEIDA; BRUNO ALMEIDA MENDES; e RAQUEL ALMEIDA MENDES são herdeiros de Edvaldo Pereira da Silva Mendes falecido em 16/11/2009 (consoante certidão de óbito ID nº 1442726, numeração manual fl. 18). Que o
de cujus
pagava o Consórcio Nacional Honda e que já havia efetuado o pagamento de 12 (doze) parcelas, motivo pelo qual requereram autorização para o levantamento dos valores retidos junto ao referido consórcio na importância de R$ 1.844,00 (hum mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

Asseveram, ainda, que em busca de dependentes habilitados para a pensão por morte do falecido, descobriram Eliosete Alves Carvalho como beneficiária do
de cujus
junto ao INSS, benefício nº 1501734145, e por não conhecerem a beneficiária, tampouco o seu endereço, requereram que fosse oficiado o instituto de previdência em voga para fornecer o endereço dessa herdeira para citação e o recebimento dos valores retidos que lhe cabem. Para corroborar suas alegações, juntaram documentos (ID’s nº 1442725; nº 1442725; nº 1442726; nº 1442727; 1442728; e nº 1442729, numeração manual nos autos fls. 07-30).

Remetidos os autos ao Ministério Público, este requereu diligências complementares, inclusive a citação da herdeira Eliosete Alves Carvalho (ID nº 1442730).

Cumpridas as diligências requeridas pelo órgão ministerial e deferidas pelo Juízo primevo, foi determinada a expedição de Carta Precatória para citação da herdeira Eliosete Alves Carvalho (ID nº 1442733). Entretanto, consoante certidão do oficial de justiça (ID nº 1442733), a mesma não foi citada por se encontrar em lugar incerto ou não sabido, motivo pelo qual o Juízo
a quo
determinou a citação por edital dessa herdeira (ID nº 1442734), o prazo do edital transcorreu tendo a mesma se mantido inerte, consoante certidão ID nº 1442734, numeração manual fl. 54.

A Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curador especial de Eliosete Alves Carvalho, apresentou manifestação, por negativa geral, à ação de alvará judicial (ID nº 1442735).

Instado a se manifestar, o Ministério Público foi pelo deferimento parcial do pedido, com autorização para levantamento de apenas 75% (setenta e cinco por cento) do valor existente e retido no Consórcio Nacional Honda, devendo ser resguardado 25% (vinte e cinco por cento) relativo ao quinhão cabível da outra herdeira do falecido, Sra. ELIOSETE ALVES CARVALHO (ID nº 1442736).

A sentença foi prolatada

pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA (ID nº 1442737), onde, em sede de
preliminar
, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e, no
mérito
, julgou procedente a Ação de Alvará Judicial proposta pelos requerentes, ora apelados, nos termos do artigo 487, I, do CPC, autorizando à apelada Divina Aparecida Almeida o levantamento integral do saldo existente junto ao Consorcio Nacional Honda, de titularidade do falecido Edvaldo Pereira da Silva Mendes.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando Divina, Bruno e Raquel, opôs
Embargos de Declaração
(ID nº 1442738) contra a omissão constante na sentença que mencionou, apenas, a requerente Divina, mas foi omissa quanto aos demais requerentes, ora apelados, BRUNO ALMEIDA MENDES e RAQUEL ALMEIDA MENDES.

A Defensoria Pública, como curadora especial de Eliosete Alves Carvalho, interpôs recurso de Apelação Cível (ID nº 1442739), requerendo que o mesmo fosse recebido no efeito devolutivo e, no mérito, a reforma da sentença para determinar a permanência em conta bancária da quota parte da herdeira legítima e apelante Eliosete, que deixou de apresentar anuência ao levantamento integral dos valores deixados pelo
de cujus
por se encontrar em local incerto ou não sabido, nos termos do artigo 1009 do CPC. Arguiu, ainda, que o seu pedido encontra respaldo no direito das sucessões e no disposto no artigo 1.784, do CC. Por fim requereu que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença combatida.

O Juízo
a quo,
nos termos do artigo 494, inciso II, do CPC, corrigiu a sentença embargada e sanando a omissão constante em seu bojo para alterá-la e incluir no pólo ativo da ação de alvará judicial e, consequentemente serem destinatários do alvará, os apelados Bruno e Raquel, mantendo todos os demais termos da sentença guerreada.

Os apelados (Divina, Bruno e Raquel) ofereceram contrarrazões ao recurso (ID nº 1442741), onde arrazoam, resumidamente, pela reforma da sentença no sentido de se resguardar a quota parte da herdeira legítima Eliosete Alves Carvalho.

A certidão datada de 27/02/2019 (ID nº 1442743) declara a digitalização, bem como a migração dos presentes autos do sistema LIBRA para o PJE e o seu encaminhamento em grau de recurso a esse E Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado o Ministério Público se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso (ID nº 3467817).

É o Relatório.

VOTO

V

O

T

O

Conheço do apelo, estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

O pedido inicial contempla o levantamento do saldo de valores retidos no Consórcio Nacional Honda no importe de R$ 1.844,00 (hum mil oitocentos e quarenta e quatro reais), em nome do
de cujus
Edvaldo Pereira da Silva Mendes
, falecido em 16/11/2009.

O levantamento de valores por meio de alvará encontra amparo no art. 666 do NCPC
[1]
, que versa sobre a prescindibilidade de inventário ou arrolamento para o pagamento de valores previstos na Lei 6.858/80.

A Lei nº 6.858/80 estabelece que:

"Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em
quotas
iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento."

"Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional."

Embora não esteja incluído na lei acima mencionada sobre valores específicos decorrentes de saldo de consórcio, o mesmo se enquadra no conceito amplo de saldos bancários, contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento, posto apresentar a mesma natureza jurídica. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE COTAS DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA CASSADA.

1. Apesar de não haver a previsão específica de cota consorcial na Lei nº 6.858/8 e no decreto regulamentador, é possível considerar a verba como títulos de saldos de contas de investimentos e, dessa forma, levantar a verba mediante alvará judicial, desde que cumpridos os requisitos legais e contratuais.
2. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1222416, 07031063320198070020, Relator: LEILA ARLANCH,

7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. CONSÓRCIO. SALDO. FUNDO DE RESERVA. FALECIMENTO DO TITULAR. LEVANTANTAMENTO DO VALOR. ARTIGO 2º. DA LEI Nº. 6.858/80. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. VALOR INFERIOR A 500 ORTN's
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ALVARÁ DEFERIDO.

1. O artigo 2º. da Lei nº. 6858/80 estende a aplicação do regramento especial às hipótese de restituição de valores decorrentes de restituições de imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, ou, não havendo bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) OTN.

2. Malgrado a Lei não preveja a possibilidade de expedição de alvará para levantamento de saldos existentes em planos de consórcio, tenho que o dispositivo comporta interpretação extensiva, porquanto os valores daí decorrentes se enquadram no conceito amplo de "saldos bancários, contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento", uma vez que apresentam a mesma natureza jurídica.

3. Comprovada a condição de dependente do de cujus e considerando a inexistência de bens a inventariar, bem como o fato de que o saldo de consórcio disponível para levantamento é inferior ao que corresponde 500 ORTN's, a desconstituição da sentença que extinguiu o feito e a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, para deferir a expedição de alvará para levantamento do numerário é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.071770-6/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017) (grifamos)

Em análise aos autos, se verifica que o
de cujus
não deixou outros bens a inventariar e, ainda, que a apelante Eliosete Alves Carvalho é herdeira legitima do falecido, tanto que é sua beneficiária junto ao INSS, consoante documentos ID nº
1442727 e ID nº 1442733.

Não é menos verdade que o artigo 1.784, do CC/02 leciona que aberta a sucessão
, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Portanto, sendo a apelante Eliosete Alves Carvalho herdeira legitima do falecido, o que é reconhecido
pelos próprios apelados em suas razões recursais,
a mesma deve figurar no pólo ativo da ação de alvará judicial.

Assim sendo, cabível o levantamento pelos apelados
(Divina, Bruno e Raquel)
, outrora requerentes, do saldo de
consórcio
deixado pelo
de cujus
na proporção que lhes cabe.

Ademais, à apelante Eliosete, na condição de herdeira legítima, em que pese estar em lugar incerto ou não sabido, igualmente cabe o direito de ter assegurado a sua quota-parte, inclusive em homenagem ao princípio da economia e celeridade processual, pois tal resguardo evita que a máquina judiciária seja novamente movimentada, tão somente para reconhecer o incontestável direito dessa herdeira, ora apelante. Os tribunais julgam nessa senda, conforme se vê:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR UM
HERDEIRO
ISOLADAMENTE - POSSIBILIDADE - PAGAMENTO DE
QUOTA PARTE
E DEPÓSITO JUDICIAL DOS DEMAIS
HERDEIROS.

- A indenização por morte decorrente de seguro obrigatório DPVAT deve ser paga aos
herdeiros
legais que comprovarem tal situação. Possui o filho da vítima legitimidade ativa para ajuizar ação com referido intuito.

- No caso de existir mais de um
herdeiro
, e este demandar isoladamente, deve ser determinado o pagamento da sua cota
parte
pelo julgador, devendo as cotas
partes
dos outros beneficiários serem depositadas em conta judicial ligada ao processo, resguardando-se o direito dos demais."
(TJMG - Apelação Cível 1.0637.14.002976-9/001, Rel.: Des. Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2017, publicação da súmula em 16/03/2017).

"AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INDENIZAÇÃO - MORTE - AUSÊNCIA DE TODOS OS
HERDEIROS
NO POLO ATIVO DA AÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DA COTA-
PARTE
DOS DEMAIS LEGITIMADOS - POSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A sentença somente pode decidir as questões suscitadas na petição inicial e na contestação, pois são estas as balizas da lide trazida à apreciação jurisdicional.

De acordo com o disposto no art. 515, §1º, do CPC, apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo, portanto, inovação recursal.

Em vista da ausência de todos os
herdeiros
do de cujus no polo ativo da ação, o magistrado primeiro autorizou o levantamento, por
parte
da autora, esposa do falecido, exclusivamente o que se refere à sua cota-
parte
(50% do valor), ficando em depósito judicial o restante para resgate por
parte
dos demais legitimados.

O referido entendimento, além de assegurar os direitos dos demais
herdeiros
, homenageia o princípio da economia processual, evitando-se que a máquina judiciária seja novamente movimentada tão somente para reconhecer o incontestável direito dos filhos do falecido à indenização securitária. Recurso desprovido
. (TJMG - Apelação Cível 1.0348.13.000490-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2014, publicação da súmula em 25/11/2014)

Diante dos fundamentos de fato e direito acima explanados, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e
autorizar expedição de alvará para levantamento, pelos apelados (Divina, Bruno e Raquel), de 75% (setenta e cinco por cento) do valor existente e retido no Consórcio Nacional Honda, devendo ser resguardado os 25% (vinte e cinco por cento) relativo a quota-parte da herdeira legitima do falecido, Sra. ELIOSETE ALVES CARVALHO que se encontra em lugar incerto ou não sabido.

Comunique-se ao Juízo a quo para que providencie e necessário ao cumprimento da presente decisão.

Isento a autora do pagamento de custas e despesas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 19 de outubro de 2020.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na
Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980
.

Belém, 18/11/2020